Tribunal: TJDFT
Processo: 0725318-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725318-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEVERINO DE SALES ASSUNCAO IMPETRANTE: KAROLLINE NATASHA CALDAS NEGRE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DESPACHO Concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de julho de 2020 14:43:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator